Tribunal: STF
Processo: Rcl 59041
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL E EM AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE: INOCORRÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Lojas Presidente Ltda., em face de decisões do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e do seu Vice-Presidente, no processo nº 5022184-65.2021.8.21.0001, que teriam inobservado decisões proferidas por este Pretório Excelso na ADI nº 5.469/DF e no RE nº 1.287.019/DF, Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral.

2.	A reclamante narra ter impetrado mandado de segurança para, ante a inexistência de competente lei complementar federal, afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (Difal) sobre as operações interestaduais de mercadorias. Buscou, ainda, ver reconhecida a inconstitucionalidade do Convênio Confaz ICMS nº 93, de 2015, e da legislação estadual aplicável à espécie.

3.	Alega que o Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial, ao fundamento de que a ação fora distribuída em data posterior à sessão de julgamento da ADI nº 5.469/DF, que ocorreu em 24/02/2021, não se enquadrando a situação dos autos na ressalva constante da modulação de efeitos da decisão paradigma. Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados.

4.	Destaca que o mandado de segurança foi impetrado na mesma data da publicação da ata de julgamento da ADI nº 5.469/DF, qual seja, em 03/03/2021. No entanto, a apelação não foi provida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, tendo sido, inclusive, ratificado o julgamento em juízo de retratação. Do mesmo modo, os embargos de declaração por ela opostos foram rejeitados.

5.	Menciona que os recursos especial e extraordinário foram inadmitidos pelo Vice-Presidente do Tribunal reclamado, tendo sido interpostos os competentes agravos. Informa que o agravo interno relativo ao recurso extraordinário não foi provido.

6.	Afirma que, mesmo considerando que a modulação dos efeitos da decisão desta Corte no Tema RG nº 1.093 alcança a ação originária, é preciso reconhecer a inconstitucionalidade da exigência da Difal, por ausência de lei complementar, a partir do início do exercício financeiro de 2022. Isso porque, apesar de a Lei Complementar nº 190, de 2022, ter determinado a observância do art. 150, inc. III, al. “b” e “c”, da CRFB, ela somente foi publicada em 05/01/2022. Por outro lado, em 27/02/2021, o Confaz teria regulamentado o Difal e sua exigência foi estabelecida a partir de 1º/01/2022.

7.	Requer a concessão de medida liminar, a fim de sustar os efeitos do indeferimento do mandado de segurança e suspender a exigibilidade do Difal nas operações destinadas aos não contribuintes do ICMS, até o trânsito em julgado da decisão do presente processo. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar as decisões reclamadas, garantindo a autoridade das decisões proferidas na ADI nº 5.469/DF e no RE nº 1.287.019/DF, Tema RG nº 1.093, especificamente, quanto à modulação dos efeitos, a partir do exercício financeiro de 2022.

É o relatório.

Decido.

8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

10.	No caso em tela, são apontadas como decisões reclamadas a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no julgamento da apelação e a decisão do Vice-Presidente do Tribunal reclamado.

11.	Com efeito, na situação sob análise, a petição inicial do mandado de segurança foi indeferida porque a impetração se deu em 03/03/2021, data posterior ao julgamento da ADI nº 5.469/DF, ocorrida em 24/02/2021. Entendeu-se que a cobrança do Difal seria constitucional até o final do ano de 2021 (e-doc. 7, p. 54-58).

12.	A apelação não foi provida, nos termos da seguinte ementa (e-doc. 6, p. 53-54):

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. DIFAL NAS OPERAÇÕES PARA DESTINATÁRIO NÃO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1093/STF. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INICIAL INDEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO.
1. No julgamento conjunto da ADI nº 5469 e do RE nº 1287019, TEMA1093/STF, acabou firmada TESE no sentido de que ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’. Mas houve modulação de efeitos, postergada para o exercício financeiro seguinte (2022), exceto para as ações em curso.
2. Embora, de regra, a eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorra a partir da publicação da ata de seu julgamento e, nesse sentido, vinham sendo resolvidas as demandas propostas, a partir do julgamento do Tema 1093, especificamente no que diz respeito a serem ressalvadas da modulação de efeitos, recente decisão do STF esclareceu, em sede de embargos de declaração, na ADI 5469, que foram ressalvadas ‘da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento’. Logo, em se tratando de Mandado de Segurança impetrado em 03-03-2021, dias depois do julgamento, o indeferimento da inicial era mesmo de rigor, já que não há falar em direito líquido e certo diante de marco temporal definido pelo STF.
APELAÇÃO DESPROVIDA.”

13.	Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 6, p. 76-83).

14.	Em juízo de retratação, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu ratificar o julgado, de acordo com a ementa de seguinte teor (e-doc. 6, p. 220):

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL NAS OPERAÇÕES PARA DESTINATÁRIO NÃO CONTRIBUINTE. TEMA 1093/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DO JULGAMENTO DO STF. RATIFICAÇÃO DO JULGADO.
Por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração da ADI 5469, o Supremo Tribunal Federal definiu estarem ressalvadas da modulação, no que tange ao TEMA 1093, apenas as ações ajuizadas até o dia da Sessão de Julgamento, ou seja, ajuizadas até o dia 24-02-2021. Logo, diferentemente do que sustenta a parte impetrante, houve definição de marco modulatório inicial pelo STF e ele foi precisamente observado por este Colegiado. E é justamente por isso, pelo fato de o STF ter definido a data de início da produção dos efeitos da modulação, que não se aplicam os precedentes invocados pela parte impetrante. Considerando que se trata de Mandado de Segurança impetrado em 03-03-2021, ou seja, depois do marco temporal estipulado como sendo o da Sessão de Julgamento, a hipótese é de ratificação do julgado.
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, RATIFICARAM O JULGADO.”

15.	Na sequência, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça estadual negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos Temas RG nº 339 e nº 1.093 e, noutra parte, inadmitiu o recurso quanto às demais questões (e-doc. 6, p. 254-259).

16.	Assim, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça estadual negou provimento ao agravo interno, nos seguintes termos (e-doc. 6, p. 331-366):

“AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MANDADO DESEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 1093 DO STF. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.”

17.	Constata-se, pelas alegações da reclamante, que sua irresignação está adstrita à interpretação da expressão “ações judiciais em curso” e ao marco temporal para a produção de efeitos das decisões proferidas por esta Corte, o que, porém, não constituiu o objeto do acórdão apontado como paradigma. Inadequada, portanto, a via utilizada para análise de possível desconformidade entre as decisões reclamadas e os acórdãos apontados como paradigmas.

18.	Cabe anotar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.469/DF, assentou:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa da associação autora. Emenda Constitucional nº 87/15. ICMS. Operações e prestações em que haja destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar. (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, inciso III, d, e parágrafo único CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário.
1. A associação autora é formada por pessoas jurídicas ligadas ao varejo que atuam no comércio eletrônico e têm interesse comum identificável. Dispõe, por isso, de legitimidade ativa ad causam para ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (CF/88, art. 103, IX).
2. Cabe a lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária e estabelecer normas gerais sobre os fatos geradores, as bases de cálculo, os contribuintes dos impostos discriminados na Constituição e a obrigação tributária (art. 146, I, e III, a e b). Também cabe a ela estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, podendo instituir regime único de arrecadação de impostos e contribuições.
3. Especificamente no que diz respeito ao ICMS, o texto constitucional consigna caber a lei complementar, entre outras competências, definir os contribuintes do imposto, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar o local das operações, para fins de cobrança do imposto e de definição do estabelecimento responsável e fixar a base de cálculo do imposto (art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i).
4. A EC nº 87/15 criou uma nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. Houve, portanto, substancial alteração na sujeição ativa da obrigação tributária. O ICMS incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.
5. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015.
6. A Constituição também dispõe caber a lei complementar – e não a convênio interestadual – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, o que inclui regimes especiais ou simplificados de certos tributos, como o ICMS (art. 146, III, d, da CF/88, incluído pela EC nº 42/03).
7. A LC nº 123/06, que instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e pelas Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional –, trata de maneira distinta as empresas optantes desse regime em relação ao tratamento constitucional geral atinente ao denominado diferencial de alíquotas de ICMS referente às operações de saída interestadual de bens ou de serviços a consumidor final não contribuinte. Esse imposto, nessa situação, integra o próprio regime especial e unificado de arrecadação instituído pelo citado diploma.
8. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da Emenda Constitucional nº 87/15 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado a microempresas e empresas de pequeno porte.
9. Existência de medida cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia da cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), até o julgamento final daquela ação.
10. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal.
11. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste presente julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.”
(ADI nº 5.469/DF, Rel. Min Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021, p. 25/05/2021).

19.	E, no mesmo sentido, julgou o RE nº 1.287.019-RG/DF, Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral, examinando cláusulas do Convênio ICMS nº 93, de 2015:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.
1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.
2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.
3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.
4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’.
5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte.
6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.”
(RE nº 1.287.019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021, p. 25/05/2021).

20.	Em verdade, a presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A Súmula 736 do STF não tem efeito vinculante, não cabendo a sua invocação como paradigma na reclamação constitucional.
II - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.
III – Os agravantes não refutaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes.
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 56.925-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 06/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. ICMS. Diferença de alíquota. ADI nº 5.469/DF. Declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. Data do julgamento. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido.
1. A Corte Suprema, na apreciação da ADI nº 5.469/DF, julgada em conjunto com o Tema nº 1.093, RE nº 1.287.019/DF, sessão de 24/2/21, declarou a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/15, o qual dispôs sobre ‘procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em outra unidade federada’.
2. No julgamento dos embargos declaratórios ficou consignado não ter havido omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao estabelecimento, no julgamento do mérito da ação direta, de que as ações ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão seriam aquelas propostas até 24/2/21.
3. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes.
4. Segundo a firme jurisprudência do STF, a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação própria, a fim de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida nas instâncias ou pelos meios ordinários colocados à disposição do jurisdicionado para fazer prevalecer sua tese, em respeito ao corolário do devido processo legal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa.
5. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC, a qual fixo em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.”
(Rcl nº 51.289-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 08/08/2022; grifos nossos).

21.	Registro, uma vez mais, a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de contrariedade ao firmado na ADI nº 5.469/DF e no Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral, haja vista, pelo exame dedicado à fundamentação seguida pelos Juízos a quo, não ficou caracterizado o estrito enquadramento da questão aos termos do mencionado paradigma, qual seja, a modulação temporal aplicada.  

22.	Cito decisões monocráticas desta Corte sobre o mesmo objeto: Rcl nº 48.731/SP (Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/04/2022, p. 02/05/2022); Rcl nº 51.278/MT, de minha relatoria, j. 02/05/2022, p. 03/05/2022); Rcl nº 51.282/RS (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/03/2022, p. 31/03/2022); Rcl nº 51.287/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/02/2022, p. 09/02/2022);  Rcl nº 51.288/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/05/2022, p. 09/05/2022); e Rcl nº 51.289/AP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022). Em sede de agravo regimental, também assim me pronunciei, consoante Rcl nº 52.790-AgR/RS, de minha relatoria, j. 19/12/2022, p. 14/02/2023.

23.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,  ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator